Tribunal: TJSP
Processo: 1025737-81.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de água – Medição de consumo em quantia superior à média do imóvel da autora – Hipótese em que não foi constatada a existência de irregularidades no hidrômetro que implicassem prejuízos à consumidora - Perícia que concluiu que o aumento do consumo registrado nas faturas não decorreu de falha na prestação de serviços da ré - Evidências que apontam para a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de água – Medição de consumo em quantia superior à média do imóvel da autora – Hipótese em que não foi constatada a existência de irregularidades no hidrômetro que implicassem prejuízos à consumidora - Perícia que concluiu que o aumento do consumo registrado nas faturas não decorreu de falha na prestação de serviços da ré - Evidências que apontam para a existência de elevado consumo de água no período em questão - Honorários periciais adiantados pela ré, parte vencedora da demanda - Autora beneficiária da gratuidade - Ré que pretende a revogação do benefício - Descabimento - Ausência de provas da alteração da situação de hipossuficiência da autora - Pretensão de que o Estado arque com o ressarcimento das despesas adiantadas pela requerida - Adiantamento da verba pericial, nos termos do art. 95, § 3o, CPC, que não se confunde com a obrigação de reembolso da respectiva quantia - Responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais que deve ser atribuída à autora - Obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1025737-81.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante/apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelada/apelante JACQUELINE
MARCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
Voto no 28.088
Apelação Cível no 1025737-81.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Apelante/Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp
Apelado/Apelante: Jacqueline Marcia da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de água –
Medição de consumo em quantia superior à média do imóvel
da autora – Hipótese em que não foi constatada a existência de
irregularidades no hidrômetro que implicassem prejuízos à
consumidora - Perícia que concluiu que o aumento do consumo
registrado nas faturas não decorreu de falha na prestação de
serviços da ré - Evidências que apontam para a existência de
elevado consumo de água no período em questão - Honorários
periciais adiantados pela ré, parte vencedora da demanda -
Autora beneficiária da gratuidade - Ré que pretende a
revogação do benefício - Descabimento - Ausência de provas
da alteração da situação de hipossuficiência da autora -
Pretensão de que o Estado arque com o ressarcimento das
despesas adiantadas pela requerida - Adiantamento da verba
pericial, nos termos do art. 95, § 3o, CPC, que não se confunde
com a obrigação de reembolso da respectiva quantia -
Responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais que
deve ser atribuída à autora - Obrigações que ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§
2o e 3o, CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
débito cumulada com indenização por danos morais proposta por
JACQUELINE MÁRCIA DA SILVA FREITAS contra COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, julgou
improcedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 219/226).
Recorre a ré. Afirma que arcou com as custas para
realização da perícia, que concluiu pela ausência de irregularidades na
prestação de serviços. Nesse cenário, não é crível que tenha que arcar com as
custas do processo. Alega que a autora é beneficiária da gratuidade e, em
razão disso, as custas devem ser suportadas pela Defensoria Pública ou pela
Procuradoria do Estado. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a
gratuidade deferida à autora seja revogada e esta efetue o pagamento das
despesas, custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente,
pretende que seja determinado que a Procuradoria de Assistência Judiciária
do Estado de São Paulo arque os encargos processuais e ônus
sucumbenciais.

Também recorre a autora. Alega inexistir qualquer histórico
de inadimplência anterior à emissão da fatura objeto da controvérsia. Afirma
que houve “misteriosa regularização dos valores cobrados (gasto mensal)
após a propositura desta ação”. Argumenta que não houve resposta conclusiva
no laudo pericial aos quesitos apresentados, vez que não apontada com
exatidão se há ou houve vazamento que pudesse embasar a cobrança
veiculada pela recorrida. Defende a aplicação do CDC e a configuração de
dano moral. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de seja declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
nulidade do termo de acordo e a inexistência do débito impugnado, e que a ré
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior a R$ 15.000,00.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 255/258 e
262/266).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais proposta por JACQUELINE
MÁRCIA DA SILVA FREITAS contra COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
A autora narra que, em julho de 2019, a leitura do
hidrômetro resultou em fatura no valor de R$ 4.800,00, que não lhe foi
entregue sob a alegação de que ficaria retida para análise. Em visita do agente
técnico da ré, foi realizada vistoria que constatou inexistir qualquer
irregularidade no consumo de água, porém, o técnico se recusou a dar cópia
do termo de vistoria realizado.
Aduz ter comparecido ao Poupatempo local e ter sido
coagida a pagar o débito integralmente ou a realizar um parcelamento, sob
pena de ter o fornecimento de água interrompido. Nesse cenário, realizou o
acordo. Não obstante, alega que não há qualquer indício de irregularidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
hidrômetro ou no imóvel a justificar a cobrança do valor em questão. Por fim,
sustenta a ocorrência de danos morais.
Nesse contexto, o D. Juízo a quo julgou a ação
parcialmente procedente, conforme segue (fls. 219/226):
"Impugna a autora a cobrança do valor de R$
4.800,00 a título de consumo de água e, no seu falar, diz
que fora coagida a subscrever um acordo para quitar o
débito.
Afasto a alegada coação, porquanto destituída
de qualquer prova.
As críticas da autora no tocante ao laudo deixam
de ser acolhidas. Trata-se de trabalho técnico que, ao que
se sabe, nem a autora e seu patrono têm conhecimento
sobre a matéria. No prazo legal não foi indicado assistente
técnico com conhecimento sobre a questão.
Resta, pois, homologado o laudo.
Infere-se dos autos que se trata de imóvel no
qual há três residências, com a presença de seis
adultos e quatro crianças, e um único hidrômetro para
realizar a medição do consumo das habitações.
Como é cediço, a responsabilidade da concessionária por eventuais problemas no
fornecimento vai até o cavalete.
Para avaliar se houve ou não a correta medição
pelo relógio e, assim, demostrar eventual defeito na
prestação dos serviços pela requerida, foi deferida a
realização de perícia que foi acompanhada por todos os
interessados.
O perito constatou que não existe nenhuma
irregularidade no relógio de medição e apresenta erro
de leitura na vazão mínima, favorecendo o consumidor.
A esse respeito, transcreve-se o respectivo comentário: d)
O hidrômetro está funcionando normalmente? Resposta: As
informações relativas ao funcionamento do hidrômetro estão
apresentadas no item 2.0 desse trabalho. No que concerne
ao funcionamento em vazão de transição e vazão nominal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
o funcionamento do hidrômetro apresenta erros dentro da
faixa de precisão determinada em norma, demonstrando
que o mesmo estava operacionalmente correto nessas
faixas de vazão. O erro apresentado pelo hidrômetro para
vazão mínima (não registrando consumo), é uma condição
benéfica para o consumidor e desvantajosa para a
concessionária. (pág. 173).
Por oportuno, observo que o hidrômetro é o
mesmo que mediu a vazão impugnada pela autora (fls. 175).
Ao responder quesito formulado pela ré, o perito
afirma a higidez do medidor: 3) Poderia o Senhor Perito
informar se o hidrômetro instalado no imóvel atende as
normas técnicas da ABNT e do INMETRO? Resposta: Sim,
o hidrômetro atende as normas ABNT NBR 5626, NBR
NM 212 e as recomendações do INMETRO. (pág. 175).
Além disso, apesar de não serem visíveis no
momento da perícia, há vários indícios de que o sistema
hidráulico no interior do imóvel tenha sido reparado, o
que fez elevar o consumo médio da autora (fotos 5, 6 e
7).
Chama a atenção a resposta ao quesito 10, pág.
177, sobre o aumento no consumo pela consumidora,
relacionando-o à rede interna do imóvel.
Assim
se
posicionou
o
perito:

10)
Considerando que não houve aumento do nível de
consumo nos imóveis vizinhos, pode-se presumir que o
aumento do consumo do imóvel é devido a aumento real
do consumo de água? Resposta: Sim, é possível se
inferir que o aumento do consumo da Requerente nos
meses de junho e julho de 2019 está relacionado à sua
rede interna e não a um problema na rede de
abastecimento.
Em suas conclusões, o perito afirma que:
“(...) b. A investigação no cavalete e no hidrômetro,
mostrou que essa parte da instalação não apresentava
problemas que pudessem se refletir em alterações no
consumo da Requerente. (destaquei).
(...)
d. Os registros de consumo das residências
vizinhas à Requerente, alimentadas pela mesma rede de
alimentação de água, mostram também que as mesmas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
tiveram
alterações
nos
seus
perfis
de
consumo,
comprovando que o problema pontual na residência da
Requerente não tem origem na rede da Concessionária.
(destaquei).
e. Os registros, a vistoria, e os testes realizados
no hidrômetro, nos levam a inferir que a causa do alto
consumo pontual de água da Requerente nos meses de
junho e julho de 2019, está contida em um ou vários
vazamentos ocultos, ou mesmo devido a alguma
atividade que requereu um grande volume de água.
(destaquei).
(...)”
(...)
Portanto, das provas produzidas, não se pode
imputar à concessionária a culpa pelo evento, ausente o
nexo causal, de forma a demonstrar sua má prestação dos
serviços à autora, o que, também, afasta o pedido
indenizatório" (g.n).
Contra essa decisão, insurgem-se ambas as partes.
Segunda consta dos autos, diante da controvérsia acerca
da existência de vazamentos, inconsistências no medidor de consumo e de
motivos plausíveis para o alto valor na fatura da autora, foi designada perícia
técnica (fls. 123).
No laudo pericial, o expert constatou a inexistência de
irregularidades no hidrômetro que implicassem prejuízos à consumidora (fls.
173).
Ao ser questionado acerca da responsabilidade pelo
elevado valor cobrado, o i. perito respondeu que “as evidências apontam para
a existência real de um elevado consumo de água nos meses de junho e julho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
de 2019 nas instalações da Requerente, cuja origem pode ter sido de um ou
vários vazamentos ocultos, ou mesmo devido a alguma atividade que requereu
um grande volume de água. As medições dos meses subsequentes de agosto,
setembro, e outubro de 2019, comprovaram que o consumo se reduziu a
níveis inferiores às médias anteriores, o que sugere que o problema de alto
consumo tenha sido identificado e resolvido” (fls. 174, g.n).
O expert pontuou, ainda, que com base na análise do
consumo das unidades residenciais vizinhas às da requerente, era possível
concluir que não ocorreram problemas na rede local de distribuição de água no
período analisado e que o aumento do consumo nos meses de junho e julho
de 2019 está relacionado à rede interna da autora, e não a um problema na
rede de abastecimento (fls. 177).
Corroborando as conclusões apontadas pelo i. perito, no
laudo pericial constaram imagens de diversos pontos de saída de água com
acabamento recente em cimento, o que sugere “a realização de alguma
intervenção recente no circuito hidráulico, provavelmente devido a existência
de um vazamento anterior” (fls. 169, 170 e 171).
Diante do exposto, verifica-se que o laudo pericial foi
suficientemente claro ao afirmar que o aumento do consumo registrado nas
faturas de junho e julho não decorreu de falha na prestação de serviços da ré.
Em razão disso, não há falar na existência de dano moral indenizável.
Acrescente-se que o fato de inexistir histórico de
inadimplência anterior à emissão da fatura objeto da controvérsia não infirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
as conclusões obtidas pelo expert no sentido de que a própria autora deu
causa ao aumento do consumo.
Também não assiste razão à autora ao afirmar que houve
“misteriosa regularização dos valores cobrados (gasto mensal) após a
propositura desta ação”, na medida em que houve redução significativa do
consumo antes mesmo do ajuizamento da demanda (ação proposta em
outubro/2019 - regularização em agosto/2019).
De rigor, portanto, o não provimento do recurso da autora.
Passo ao exame do recurso do réu.
Ao deferir a realização de perícia técnica, o d. juízo a quo
determinou que o depósito dos valores fosse realizado pela ré, que assim o fez
(fls. 123 e 130/131). Ao julgar improcedente a demanda, a MM. Magistrada
condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
observada a gratuidade de justiça (fls. 226).
A ré interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo
a revogação da gratuidade deferida à autora, a fim de que esta efetue o
pagamento das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, requereu que a
“Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo” arcasse com
os encargos e ônus processuais.
Contudo, apesar de requerer a revogação da gratuidade
deferida à autora, a ré não trouxe aos autos elemento algum que infirmasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
condição de hipossuficiência da requerente, limitando-se a formular o pedido
de forma genérica.
Por conseguinte, mantenho o benefício da gratuidade
deferido à autora.
Também não assiste razão à ré quanto ao pagamento dos
ônus sucumbenciais.
De fato, a parte sucumbente (autora) tem a obrigação de
ressarcir as despesas adiantadas pela parte vencedora (ré) ao longo do
processo, em razão do princípio da sucumbência.
Não obstante, a previsão legal para que o Estado arque
com o pagamento dos honorários periciais é específica para a hipótese em
que o adiantamento da remuneração é de responsabilidade do beneficiário da
gratuidade (art. 95, § 3o, CPC), a fim de privilegiar o acesso à justiça.
Ressalte-se que o adiantamento da verba pericial não se
confunde com a obrigação de reembolso da respectiva quantia. No último
caso, a obrigação decorre da sucumbência fixada ao fim da demanda, em
razão do princípio da causalidade, enquanto o adiantamento da remuneração
é de responsabilidade daquele que requerer a realização da prova (art. 95,
caput, CPC).
Nesse sentido:
"Ação
monitória.
Embargos.
Prova
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
Imputação do pagamento da verba honorária ao Banco-
autor já que requerida a perícia por ambas as partes (art.
33, CPC/73). Sentença de rejeição dos embargos.
Complementação determinada a cargo do banco-autor, ou
seja, do pagamento dos honorários periciais definitivos. O
adiantamento da verba pericial não se confunde com o
pagamento final reembolso corolário do princípio da
causalidade e, por conseguinte, da sucumbência. Deste
modo,
a
responsabilidade
de
adiantamento
dos
honorários periciais é do Banco-autor e o pagamento ao
final mediante reembolso é dos réus (vencidos) em
razão da sucumbência. Recurso desprovido" (TJSP, AP
0000516- 93.2014.8.26.0595, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Cauduro Padin, j. 14.06.2017, g.n).
"1. O dever de adiantar os honorários periciais,
consoante previsão do art. 33, do CPC, derivado do
"Princípio da Personalidade das Despesas" está ligado ao
interesse processual, a utilidade que o requerente obterá
com a produção da prova técnica para fins de demonstração
de seu direito, e não se confunde com o dever de o
vencido reembolsar o vencedor daquelas despesas
adiantadas, porquanto, neste caso, é a sucumbência o
critério utilizado para atribuição de referida obrigação,
nos termos do caput do art. 20, do CPC" (STJ, REsp
1.124.166 - PR, Rel. Min. Luis Fux, DJe: 10/03/2010, g.N).
Desta forma, de rigor atribuir à autora a obrigação de
ressarcir a parte vencida pelas custas e despesas processuais por ela
adiantadas, observando que, em razão de aquela ser beneficiária da
gratuidade, a exigibilidade dos valores ficará suspensa, até que o credor
demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão da benesse, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, CPC.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
"APELAÇÃO AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA
NOVA Sentença de parcial procedência, com a repartição
dos ônus sucumbenciais HONORÁRIOS PERICIAIS Prova
requerida pelo autor, que adiantou o pagamento dos
honorários do expert - Parte ré a quem foi concedido o
benefício da gratuidade de justiça - Sucumbência
recíproca que impõe a condenação do réu ao reembolso
de metade dos valores dispendidos pelo autor para
custeio da prova técnica - Inteligência dos arts. 82, §2o e
98, do CPC - Eventual alteração das condições
financeiras do requerido que deve ser manifestada pelo
autor em fase de cumprimento de sentença - Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO, com observação"
(TJSP, AP 1002599-67.2018.8.26.0161, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. LUIS FERNANDO NISHI, j. 05.05.2020,
g.n).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O cumprimento de decisão
que condena o beneficiário da justiça gratuita ao
pagamento de verbas sucumbenciais fica sujeito a
condição suspensiva, na forma do art. 98, §3o, do
CPC/15. Cumprimento de sentença que apenas poderá
ser levado a efeito se, dentro de 5 anos, for comprovado
que a situação de hipossuficiência financeira não
subsiste. Ônus do qual se desincumbiu o credor, que
demonstrou
significativo
patrimônio
dos
devedores,
consoante declaração de bens do último exercício
financeiro. Prosseguimento da execução de rigor. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP, AI 2063837-
97.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
ROSANGELA TELLES, j. 17.04.2020, g.n).
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1025737-81.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.088
como razão de decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, 10% para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator